Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISÃO. DEFEITO APÓS 4 ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE PEÇAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO MATERIAL. DEPRECIAÇÃO DO BEM EM 40%. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aduziram os autores terem recebido uma televisão de presente, adquirida em 11/05/2015, no valor de R$ 9.990,00, a qual apresentou defeito (aparecimento de uma faixa preta no lado direito da tela) em abril/2020, não tendo o fabricante disponibilizado peças para o seu conserto, sob a alegação de que o modelo é antigo (4 anos e 11 meses). Requereram a condenação da ré à reparação por danos materiais (R$ 9.990,00) e morais (R$ 3.000,00 para cada).

2. Trata-se de recurso (ID 22809943) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (depreciação do bem em 75%), a título de danos materiais, mas não impôs à demandada condenação a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, alegam que o preço médio de um aparelho novo, com características semelhantes no mercado, é superior ao valor arbitrado, devendo o dano material ser reparado em sua integralidade. Sustentam que o produto não funcionou adequadamente pelo tempo mínimo esperado. Asseveram a existência de dano moral, ante a demora excessiva (29 dias) para responder a reclamação realizada na plataforma Consumidor.gov. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A controvérsia cinge-se à análise do valor da restituição material e à existência de dano moral.

6. No caso, em que pese os autores pretendam reparação material no valor constante da nota fiscal (ID 22809916), verifica-se que o produto foi adquirido em maio de 2015 e, quando do defeito do bem, em abril de 2020, já possuía mais de quatro anos de uso, não havendo que se falar em restituição do valor integral.

7. Por outro lado, sopesar a depreciação do bem no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) carece de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, em atenção às regras da experiência comum (art. 5o da lei 9.099/1995 e art. 375 do CPC), e com fulcro no artigo 6o da lei n. 9.099/1995, tem-se como razoável considerar a desvalorização do bem usado no montante de 40% (quarenta por cento) do valor pago, devendo a empresa ré indenizar os autores no valor de R$ 5.994,00 (nove mil novecentos e noventa e quatro reais).

8. Melhor sorte não assiste aos autores/recorrentes quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos demandantes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.

9. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da reparação por danos materiais e condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.994,00 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais), mantendo-se os demais termos.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

11. Vencedores os recorrentes, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.